Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700442-82.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSON MARTINS RODRIGUES APELADO: MARIA LUCIA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 25274325) interposta por NILSON MARTINS RODRIGUES em face de MARIA LUCIA DE ALMEIDA, ante a Sentença (ID 25274316) proferida pela 1a Vara Cível, de família e de órfãos e sucessões de São Sebastião que, indeferiu a petição inicial. A parte Apelante, NILSON MARTINS RODRIGUES, requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém, somente juntou aos autos, em anexo a Petição (ID 26852472) conta de energia elétrica, conta da COPASA, qualificação civil, boleto CAIXA e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). A parte Apelada, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém, somente juntou aos autos, em anexo a Petição (ID 26612375) comprovante de rendimentos pagos de imposto sobre a renda retido na fonte do ano-calendário de 2020 (ID 26612377). É o relatório. DECIDO. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, pessoas jurídicas, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Assim, dispõe o Art. 99, §2o, do CPC, que mesmo não havendo comprovação para a concessão de gratuidade, o juiz deve intimar as partes para manifestarem-se, verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à p arte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Em Despacho de ID 25613944, a parte Apelante, NILSON MARTINS RODRIGUES, foi intimada para apresentar documentos faltantes, bem como outros documentos. A mesma juntou aos autos, conta de energia elétrica, conta da COPASA, qualificação civil, boleto CAIXA e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Porém, tais documentos são insuficientes para a comprovação da hipossuficiência alegada, necessário para o deferimento da gratuidade de justiça. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Apelante, NILSON MARTINS RODRIGUES, para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 18:19:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador